Tribunal: TJSP
Processo: 0020171-36.2014.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária n° 0020171-36.2014.8.26.0309 Jundiaí Voto n° 16.252-D
1
Registro: 2020.0000115772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309 -Voto no 16.252
2
Remessa Necessária Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Crs Brands Indústria e Comércio Ltda.
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 16.252
Ementa:
Tributário. Certidão de Dívida Ativa. Juros da
Lei
no
13.918/2009.
Impossibilidade
de
manutenção no que excede à taxa Selic,
conforme
o
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
77/88, cujo relatório é adotado, e que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução fiscal apenas para determinar o recálculo de débitos
constantes da Certidão de Dívida Ativa com limitação dos juros cobrados na
forma da Lei no 13.918/09 à taxa Selic.
Não houve oferta de recursos voluntários (certidão: fl.
106).
É o relatório.
É mesmo inviável a integral aplicação da Lei no
13.918/2009,
de acordo com o julgamento do Incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309 -Voto no 16.252
3
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que, não obstante
reconhecer a competência legislativa do estado-membro, restringe o
montante cobrado aos limites da taxa Selic.
Assim, está adequada a limitação dos juros cobrados à
taxa Selic.
Também está adequada a determinação de recálculo da
Certidão de Dívida Ativa, conforme é da orientação desta 4a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROTESTO DE
CDA - ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO
FISCAL - Pretensão inicial da autora voltada à
desconstituição
dos
títulos
executivos
fiscais
discriminados na inicial, em decorrência da suposta
inconstitucionalidade dos índices de juros de mora
incidentes
sobre
o
débito
fiscal,
com
pedido
cumulativo de cancelamento dos protestos dos títulos
do débito - inadmissibilidade - possibilidade de simples
retificação do valor contido no título executivo fiscal, a
partir da substituição dos índices previstos na LE no
13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem
cominação de nulidade - protesto dos títulos -
inteligência do parágrafo único, do art. 1o, da Lei no
9.492/97, com a redação atribuída pela Lei no
12.767/2012
-
compatibilidade
constitucional
do
dispositivo em comento ratificada pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça Estadual (Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000)
-
legislação
extravagante, aliás, que jamais vedou a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309 -Voto no 16.252
4
Pública de perquirir os meios mais eficazes de
satisfazer o seu crédito tributário - sentença de
procedência da ação reformada para julgar o feito
procedente apenas em parte. Recurso da FESP
provido
em
parte.
(Apelação
no
1001183-44.2017.8.26.0664;
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; Data do Julgamento: 30/10/2017).
Do julgado acima indicado, consta o seguinte trecho de
interesse, diante do qual nada mais precisa ser acrescido:
Por oportuno, cumpre registrar que o reconhecimento da ilegalidade dos índices de
encargos moratórios exigidos pela Administração
Estadual não tem o condão de macular de nulidade
todo o título executivo fiscal. Antes, mantida a sua
higidez, mostra-se suficiente a mera correção dos
índices a serem utilizados na cobrança do débito
tributário,
na
forma
que
especificado, isso é,
expurgando-se da quantia apontada na inicial os
acréscimos decorrentes da Lei Estadual no 13.918/09,
de modo a adotar como limite máximo do índice
correspondente aos juros de mora aquele relativo à
taxa SELIC.
E, uma vez reconhecida a higidez (certeza,
liquidez e exigibilidade) das CDA ́s, reconhece-se a
possibilidade
de
a
Fazenda
levar
a
protesto
extrajudicial os respectivos títulos.
Assim, a hipótese realmente determinava o acolhimento
do pedido, com o recálculo dos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0020171-36.2014.8.26.0309 -Voto no 16.252
5
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO da
remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator